Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIAS PRESTADAS EM FAVOR DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. OFERECIMENTO DE VALORES. BLOQUEIO EM CONTA. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IRRESPONSABILIDADE SOCIAL PERANTE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ATOS ULTRA VIRES SOCIETATIS. PREVISÃO DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. REVOGAÇÃO. ATOS PRATICADOS POR SÓCIA MAJORITÁRIA E ADMINISTRADORA. GARANTIA OFERECIDA. MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL. VALIDADE. ATO VIOLADOR DE CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZOS DA SOCIEDADE. SÓCIA MAJORITÁRIA. ATOS COM ABUSO E/OU EXCESSO DE PODERES. RESPONSABILIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO POR JUSTA CAUSA. RESTITUIÇÃO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.016 E 1.017 DO CÓDIGO CIVIL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DECORRENTE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. CAPITAL SEPARADO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ERROR IN PROCEDENDO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil “No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Parágrafo único. (Revogado pela Lei 14.195, de 2021)”.
2. O dispositivo revogado previa as seguintes excludentes de responsabilidades da sociedade empresária perante terceiros, em razão de atos praticados por sócios ou administradores com abuso ou excesso de poderes (atos ultra vires societatis): 1) se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no próprio registro da sociedade; 2) se a natureza de tais atos for conhecida pelo terceiro; 3) prática de operações estranhas aos negócios da sociedade. Apesar de críticas doutrinárias, a revogação do dispositivo visou a prestigiar os princípios da probidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, especialmente quanto à preservação dos direitos de terceiros de boa-fé.
3. Na hipótese, a agravante, por meio de sua sócia majoritária, avalizou a cédula de crédito bancário que garante o empréstimo contraído por outra sociedade, no valor de R$ 3.417.899,91. A obrigação foi firmada em abril de 2021 e possui termo certo, vencimento em 9/4/2024, sem prejuízo do vencimento antecipado da dívida, em caso de descumprimento das obrigações contratuais. Como forma de oferecimento de garantia, consta que que “Para efetivação da cessão, referida importância será bloqueada em conta vinculada ao presente Instrumento a partir do dia 9/4/2021. O BANCO DO BRASIL S.A. poderá, a seu critério, utilizar-se do crédito ora cedido para quitação das obrigações vencidas e não pagas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial (...)”.
4. Em análise do contrato social da agravante, constata-se que “(...) os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa usa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil Brasileiro”. Apesar disso, as operações foram realizadas com base na maioria do seu capital social. O contrato foi firmado pela sócia majoritária, com poderes de representação da sociedade perante terceiros.
5. Com a revogação da excludente de responsabilidade por atos ultra vires, a prestação das garantias em nome da agravante é válida, ainda que mediante clara e deliberada a infração ao contrato social. Não é razoável que uma das partes tenha de proceder a pesquisas, investigações e diligências como forma de resguardar a validade do negócio jurídico.
6. Diante da formalização de aval em título de crédito com assinatura de próprio punho da sócia majoritária, os atos praticados pela sociedade presumem-se lícitos e válidos perante terceiros de boa-fé.
7. Não se admite que, num primeiro momento, pratique condutas proibidas pelo contrato social (oferecimento de garantias) e, posteriormente, se valha do mesmo fundamento (abuso ou excesso de poderes) com deliberado propósito de pretender a invalidade da garantia e descumprir as obrigações contraídas no título por sua conta e risco. Portanto, a manutenção do negócio também visa evitar o exercício abusivo da posição majoritária e o uso indevido da personalidade da pessoa jurídica, com a finalidade de não cumprir as obrigações assumidas pela empresa.
8. Apesar da validade da garantia, nada impede que sócia majoritária seja excluída da sociedade por justa causa, pela prática de abuso e/ou excesso de poderes que lhe foram conferidos, nos termos do contrato social e que a dívida seja exigida contra ela, porque é solidariamente responsável perante a sociedade e terceiros, se houve culpa no desempenho das funções. A sociedade ainda poderá exigir a restituição de todos os prejuízos causados, com pagamento de lucros cessantes, se for o caso (Código Civil, art. 1.016 e 1.017).
9. Não é possível presumir que a agravante se encontra com dificuldades financeiras. Como descrito no título de crédito, a agravante ofereceu como garantia, em caráter irretratável e irrevogável, a modo pro solvendo e sob condição resolutiva, os direitos creditórios de dois fundos de investimento em renda fixa, nos valores de valor de R$ 700.000,00 e R$ 1.830.000,00, em favor da agravada. Tais valores, embora expressivos, estão custodiados em contas separadas para investimentos em renda fixa, o que descaracteriza, em princípio, o uso desses valores para seu capital de giro ou manutenção das atividades empresariais (pagamentos de empregados, contratação de fornecedores etc.).
10. Recurso conhecido e não provido.